Tribunal: TJES
Processo: 5011343-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011343-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: KEILA GARCIA DOS REIS

AGRAVADO:
MARCOS ROGERIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. TERCEIRA INTERESSADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE QUE FOGE AO ESCOPO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o mero inconformismo com o resultado da análise de sua pretensão.

3. A pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no mero inconformismo da parte, extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

4. Quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos transcritos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada.

5. Como forma de prestígio da função social do contrato de seguro, inexiste plausibilidade da seguradora de ser excluída da demanda em razão da inexistência de vínculo direto dela com a vítima, nos termos do Art. 421 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5011343-40.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
KEILA GARCIA DOS REIS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra acórdão lavrado no id.5183554, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do recurso interposto por
KEILA GARCIA DOS REIS
, tendo dado provimento ao agravo interposto para

restabelecer o bloqueio da quantia

de R$ 75.000.00(setenta e cinco mil reais) na conta de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil.
vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes, na espécie, os requisitos de admissibilidade recursal exigidos pelo Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos aclaratórios e passo a apreciar o mérito da insurgência em apreço.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, asseverando que
“
s
e o bloqueio da quantia do valor a que a agravante (aqui embargada) teria direito ainda transita na expectativa de direito, qual a razão para que o referido ato de constrição em desfavor de quem sequer faz parte da relação processual originária possa ser ordenado? Qual o fundamento para o bloqueio deferido na conta de quem sequer faz parte da relação originária em se tratando de mera expectativa de direito
”
(id. 53
61116)
.

Salienta, ainda, que ocorreu omissão no acórdão, haja vista que a Seguradora “
sequer figura como parte no processo
” (id. 5361116).

Aduz, por fim, que o acórdão embargado está em descompasso com as garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do Art. 5 da Constituição Federal.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. TERCEIRA INTERESSADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que há controvérsias entre as partes acerca da transferência da quantia em favor de terceiros e existente uma inquestionável relação contratual da seguradora com o segurado, o qual reconhece a culpa do acidente.

2. A vítima não pode ter seu direito de garantia da indenização preterido, até que seja esclarecida a situação da transferência da quantia devida em instrução probatória.

3.
Quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos transcritos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada.

4.
Como forma de prestígio da função social do contrato de seguro, inexiste plausibilidade da seguradora de ser excluída da demanda em razão da inexistência de vínculo direto dela com a vítima, nos termos do Art. 421 do Código Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, sendo julgado prejudicado o Agravo interno interposto. (destacamos)

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o
mero inconformismo
com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade,
supost
a
s

omissão
e contradição
, traduzidas na relação jurídica de direito material envolvendo a seguradora e o terceiro prejudicado.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id.5076993), é possível visualizar que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que
“
quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, como na hipótese, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos narrados, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada
”
.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do v. acórdão, vejamos:

[...]
Diante de tantas controvérsias acerca da transferência da quantia estipulada em favor de terceiros e da inquestionável relação contratual da seguradora com o segurado que, como dito, reconhece a culpa do acidente, não pode a vítima, ora agravante, ter seu direito de garantia da indenização preterido, até que seja esclarecida essa situação em instrução probatória.

Além disso, o bloqueio da quantia do valor a que a agravante teria direito, ainda transita na expectativa de direito, que poderá ser revertida caso a ação originária seja julgada improcedente.

Registre-se que, quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, como na hipótese, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos narrados, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada.

Adite-se que, como forma de prestígio da função social do contrato de seguro, inexiste plausibilidade da seguradora ser excluída da demanda em razão da inexistência de vínculo direto dela com a agravante, nos termos do Art. 421 do Código Civil.

Como se verifica, a pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no
mero inconformismo
da parte, extrapola a
finalidade

integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Forte em tais razões, à míngua de efetiva demonstração de vício que pudesse ensejar a integração do acórdão impugnado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)